Tribunal: TJPA
Processo: 0003406-38.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003406-38.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Jefferson Charlton Moura do Nascimento Filho
ADVOGADO(A):

Dr.

Olavo Peres Henderson e Silva Júnior
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Isaías Medeiros de Oliveira
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. Pretendida absolvição por alegada falta de provas da autoria do crime. Pretensão Infundada. Provas existentes nos autos suficientes para a demonstração da autoria e materialidade delitiva, sendo que além dos depoimentos prestados tanto pela vítima e testemunhas dos autos, o próprio acusado confessou o crime em questão, sendo inclusive beneficiado com o emprego de atenuante na dosimetria penal. Requerida reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja imposta em patamar menor, por ser o réu primário e de bons antecedentes. Tese descabida. Dosimetria que se encontra nos seus devidos termos legais, devendo permanecer nos mesmos parâmetros arbitrados na sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
JEFFERSON CHARLTON MOURA DO NASCIMENTO FILHO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jefferson Charlton Moura do Nascimento Filho
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 24 de fevereiro de 2014, por volta de 11hs30min., o denunciado, em companhia de mais dois outros elementos, e com emprego de arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Sra. Danuzia Suzanne Costa Pires, que caminhava na rua Diogo Moia, próximo a Av. Alcindo Cacela, sendo que a mesma foi surpreendida e abordada, por trás, pelos referidos roubadores, os quais, de forma covarde, ainda desferiram socos no rosto da vítima, mesmo ela não tendo reagido ao assalto, fazendo com que esta caísse ao chão, sendo socorrida por uma senhora que morava próximo ao local.

Os meliantes, após subtraírem o aparelho celular que estava com a vítima, empreenderam fuga do local, no entanto, na esquina da Trav. 09 de janeiro, havia uma barreira policial, a qual acionada, prendeu o ora apelante, sendo recuperado o celular roubado.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo o apelante ser absolvido do crime que lhe está sendo atribuído, pois existente dúvida nos autos sobre a referida autoria delitiva. De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja reduzida, tendo em vista que o recorrente é réu primário, de bons antecedentes.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso no que se refere a pretendida absolvição, no entanto, aduz que no que tange a dosimetria penal imposta, que existe contradição na decisão do magistrado a quo, pois apesar de afirmar o mesmo, na sentença recorrida, que a culpabilidade extrapola o próprio tipo penal, mais tarde diz que as circunstâncias são todas favoráveis ao réu mas aplica a pena base acima de seu mínimo legal, razão esta que deverá esta Corte de Justiça dirimir tal contradição.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo o apelante ser absolvido do crime que lhe está sendo atribuído, pois existente dúvida nos autos sobre a referida autoria delitiva.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja reduzida, tendo em vista que o recorrente é réu primário, de bons antecedentes.

Analisando a assertiva exposta, da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme podemos evidenciar abaixo:

Em depoimento prestado em juízo, mídia de fl. 113, a ofendida, Sra. DANUZIA SUZANNE COSTA PIRES, confirmou todos os termos da denúncia acusatória,
reconhecendo o acusado perante a juíza da causa, enfatizando que quando a polícia prendeu o acusado, na companhia de outro elemento, ainda na posse da res subtraída, a vítima reconheceu também, naquele momento, o recorrente como sendo o autor do crime em questão.

O Policial Militar, PEDRO MOURA FARIAS, testemunha dos autos, disse a juíza do processo, mídia de fl. 113
, que prendeu o recorrente ainda em posse do objeto roubado, após denúncia procedida por populares de que um roubo havia ocorrido no local, sendo que a vítima reconheceu o denunciado como autor do fato criminoso, recuperando seu celular roubado.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 113
, confessou que praticou o crime que lhe está sendo atribuído, na companhia de outro elemento, no entanto, negou que agiu com emprego de arma de fogo, bem como que tenha agredido a vítima, afirmando que logo após consumar o assalto, foi preso pela polícia militar bem próximo do local do crime.

Portanto, clara está a autoria delitiva atribuída ao acusado, tanto pelo depoimento da vítima, que foi testemunha ocular do fato, a qual conseguiu recuperar seu celular roubado, após a prisão do acusado, bem como pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente, assim como pela própria confissão do apelante, que inclusive foi levada em consideração quando da dosimetria penal, atenuando a pena base imposta, sendo portanto a autoria delitiva matéria totalmente incontroversa nestes autos, devendo então a decisão condenatória permanecer,
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Por último, no que tange a pretendida reanálise da dosimetria penal para dosar a pena em seu mínimo legal
, entendo que aqui também a tese apresentada não possui força para prosperar, posto que a dosimetria imposta às fls. 135 dos autos foi procedida de forma escorreita, tendo a pena base sido aplicada apenas um ano acima do mínimo legal para este crime, que no caso foi 05 (cinco) anos de reclusão, não tendo sido apresentado nos autos qualquer motivo justo o suficiente que leve esta Corte de Justiça a reformar tal decisão, sendo totalmente despiciendo ser o réu primário e de bons antecedentes, pois isso já foi considerado na primeira fase dosimétrica a seu favor, no que tange a reincidência, devendo então a dosimetria permanecer como antes imposta, por seus próprios fundamentos.

Agora, no que se refere a aludida contradição no referido
decisum
, ventilada no Parecer Ministerial, por ter a juíza sentenciante fundamentado de forma clara a circunstância judicial da culpabilidade em desfavor do recorrente e, ao final da primeira fase ter dito que,
in verbis
: ¿
Reconhecendo que no caso concreto as circunstâncias analisadas estão favoráveis ao réu, fixo a Pena-base entre os graus mínimo e médio, em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, (...)
¿, vejo que o que ocorreu foi tão somente um mero erro material, o qual poderia ter sido sanado através de um simples embargos declaratórios nos autos ou até mesmo de ofício pela magistrada sentenciante, pois, como dito antes, foi clara a fundamentação exposta pela juíza a quo para entender aquela circunstância como desfavorável ao apelante, sendo que, como já é pacífico não somente neste Tribunal de Justiça como nos demais tribunais pátrios que a existência de tão somente uma circunstância judicial desfavorável a parte já é motivo suficiente para se arbitrar a pena base acima de seu mínimo permitido, o que foi o caso dos autos, não havendo razão alguma para impor a pena em qualquer outro importe diverso do existente na decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator